Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-59.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Cobrança válida.
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Tarifa de cadastro. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Cobrança válida.
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, pois foi demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Seguro de proteção financeira. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Contratação comprovada pela instituição financeira. Exigibilidade do débito reconhecida. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.